Tribunal: TJPA
Processo: 0805305-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805305-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDER CAVALCANTE MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805305-91.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO.

PACIENTE: EDER CAVALCANTE MARQUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES. PENA DE 4 ANOS EM REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDER CAVALCANTE MARQUES, condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput), após absolvição do crime de corrupção de menores. A impetração sustenta constrangimento ilegal diante da suposta desproporcionalidade na fixação do regime, requerendo a substituição para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer o
Habeas Corpus
quando o mesmo pedido de modificação do regime prisional já é objeto de recurso de apelação pendente de julgamento, o que configuraria indevido uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação foi imposta em razão de crime de roubo simples, com fixação de regime semiaberto fundamentada na reincidência do paciente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, conforme consignado na sentença e nas informações prestadas pela autoridade coatora.

4.

O recurso de apelação interposto pela defesa está pendente de julgamento perante o Tribunal, com devolução plena da matéria impugnada, incluindo a análise da proporcionalidade do regime prisional. A matéria será apreciada em sede própria e com maior amplitude cognitiva.

5.

O
Habeas Corpus
, nesta hipótese, configura sucedâneo de apelação e viola o princípio da não supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o conhecimento do
writ
quando ainda em curso o recurso cabível.

6.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou flagrante constrangimento ilegal que autorize a superação da regra da subsidiariedade, não se justificando a intervenção por meio de habeas corpus neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Writ
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 593, I, 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964.192/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 205.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar em favor de
EDER CAVALCANTE MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, nos autos do processo de origem nº 0825442-89.2024.8.14.0401.

Conforme a peça exordial, o paciente foi absolvido da imputação do crime de corrupção de menores, porém condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, nos termos do art. 157,
caput,
do CP. A sentença deixou de fixar o regime inicial aberto porque o paciente é reincidente.

Nesse sentido, o impetrante alegou que a decisão gera constrangimento ilegal porque todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e, assim, requereu que o regime semiaberto fosse alterado para o aberto em caráter liminar. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 25640337). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 25736631). O Ministério Público manifestou-se pela não conhecimento do
Writ
(Doc. ID 25819481). Posteriormente, os autos vieram até mim por prevenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Depreende-se que o paciente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto (Doc. ID
25614605). Diante disso, o impetrante sustenta a necessidade de fixação de regime aberto para cumprimento de pena, tendo em vista que, ainda que o coacto seja reincidente, possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Ocorre que, analisando as informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 25736631), constata-se que o impetrante interpôs Recurso de Apelação da referida sentença, nos mesmos termos da impetração, estando pendente de julgamento no 2º grau:

[...] Ao sentenciado foi aplicada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto. Ainda, apesar do sentenciado ser reincidente, tendo em vista a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça que abrandou o rigorismo legal, admitindo a excepcional aplicação do regime semiaberto ao reincidente, desde que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal sejam favoráveis, requisitos satisfeitos no caso em pauta. Ainda, foi mantida a prisão preventiva do paciente
. A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação da sentença proferida em Id 138440310. O recurso foi recebido em Id 139065463, após a apresentação das razões e contrarrazões, o processo foi remetido ao Tribunal para julgamento do recurso em 20/03/2025, conforme movimentação do PJE.
[...] (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o pleito trata de matérias fático-probatórias dos autos referentes ao mérito da Ação Penal que ainda está em curso, considerando o Recurso de Apelação do coacto pendente de julgamento nos autos de nº
0825442-89.2024.8.14.0401
.

Desse modo, constata-se que o
Writ
padece de condições processuais para o seu conhecimento, configurando ainda a impetração deste remédio constitucional

como sucedâneo recursal e, consequentemente, incorrendo em
supressão de instância.

Observa-se os seguintes entendimentos da STJ acerca da matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 147-A, § 1°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, CAPUT, DA LEI 11.340/06. REGIME INICIAL. IMPETRAÇÃO DE HC DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESPECTRO DE CONHECIMENTO MAIS AMPLO E APROFUNDADO DA APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A
pendência de julgamento do recurso próprio na instância ordinária esvazia a competência desta Corte de Justiça para se pronunciar sobre a questão
, uma vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao Tribunal estadual a revisão ampla do julgado. Precedente (AgRg no HC n. 492.362/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019).

2. Ademais, o
decisum
impugnado apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a supressão de instância, notadamente se considerado que o Relator, ao denegar a ordem na origem, consignou de plano, a existência de motivação concreta e idônea para o recrudescimento do regime (presença de circunstância negativa e reincidência).

3. Com efeito, a irresignação da defesa será melhor analisada por ocasião do julgamento da apelação criminal já interposta e pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 964.192/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em
Habeas Corpus
, fundamentada na ausência de cabimento do recurso ordinário conforme o art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, e na impossibilidade de dilação probatória.

2. A defesa argumenta que deve ser afastada a negativação dos maus antecedentes, porquanto a extinção da punibilidade pelo crime anteriormente cometido ocorreu há mais de 10 anos, devendo ser aplicado o direito ao esquecimento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da alegação de que a extinção da punibilidade referente a uma condenação anterior está pré-constituída e demonstrada nos autos, e se a negativa de conhecimento do recurso em habeas corpus configura obstrução ao acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a hipótese não se enquadra no disposto no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, que viabiliza o recurso ordinário em habeas corpus apenas em relação a decisões denegatórias proferidas em única ou última instância.

6. A negativação dos maus antecedentes foi fundamentada em condenação cuja extinção da punibilidade não foi esclarecida, mantendo-se válido o fundamento a ausência de prova pré-constituída do alegado, requisito indispensável para o conhecimento do writ.

7. A
questão não foi discutida pela Corte de origem, impedindo o conhecimento do
writ
devido à supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1
. O agravo regimental não pode ser provido quando a hipótese não se enquadra no disposto no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988.
2
. A ausência de prova pré-constituída do alegado impede o conhecimento do writ.
3.
Questões não discutidas pela Corte de origem não podem ser conhecidas em instância superior devido à supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.576.654/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.167.957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no RHC n. 205.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto, não se verifica nenhum constrangimento ilegal a ser reparado nesta via,
conduzindo ao entendimento do
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2025